Tribunal: TJDFT
Processo: 0723751-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0723751-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACQUELINE BITTENCOURT ARAUJO AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Jacqueline Bittencourt Araújo contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de repactuação de dívidas (Processo no 0723898-55.2025.8.07.0001), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça sob o fundamento de ausência de comprovação dos requisitos legais. A agravante sustentou sua hipossuficiência econômica, aduzindo que é professora e única provedora do lar, arcando com despesas básicas e dívidas que comprometem sua renda, de modo que a manutenção da decisão recorrida inviabilizaria seu acesso à Justiça. Pleiteou a concessão do benefício da gratuidade, com efeito suspensivo. As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela manutenção da decisão. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifico que sobreveio sentença prolatada no processo originário (ID 241108579 dos autos 0723898-55.2025.8.07.0001), que extinguiu o feito sem resolução do mérito. Assim, tem-se por configurada a perda superveniente do objeto recursal, uma vez que a decisão interlocutória atacada foi absorvida pela sentença, a qual constitui novo pronunciamento jurisdicional sobre a relação processual. Consoante dispõe o art. 932, III, do Código de Processo Civil, compete ao relator não conhecer de recurso manifestamente prejudicado. No mesmo sentido, o art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT prevê que não se conhecerá de recurso que se torne prejudicado em razão de superveniente perda de objeto. A jurisprudência é pacífica quanto à prejudicialidade do agravo de instrumento em hipóteses como a presente, em que a sentença põe fim à fase cognitiva em primeiro grau, ainda que sem resolução de mérito, tornando inútil o exame da decisão interlocutória anteriormente impugnada. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente de objeto. Transitado em julgado, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador